Tribunal: TJES
Processo: 0000841-76.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000841-76.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANDERLEI EWALD
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 0000841-76.2022.8.08.0017

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
VANDERLEI EWALD

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONDUTOR NÃO NOTIFICADO DA INFRAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que foi autuado no art. 230 do CTB, o que gera apenas penalidade de natureza administrativa, não tendo recebido as notificações para apresentação das defesas administrativas, eis que no próprio sistema da requerida consta a informação de “não procurado”, sendo que no mesmo endereço fora entregue posteriormente a notificação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 873046119, diante da irregularidade, pugna pela anulação.

2. Sentença que julgou procedente o pedido do autor da seguinte maneira:

“Diante do exposto, dou por extinta a fase de conhecimento com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela provisória de urgência antecipada deferida às fls. 34/35-v, e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a nulidade do AI T121319652 lavrado pelo requerido e de todos os atos dele consequentes, inclusive o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 873046119, devendo a demandada providenciar o necessário à regularização administrativa de seus cadastros, notadamente à exclusão da pontuação e penalidades referentes ao procedimento anulado junto ao prontuário do requerente, sob pena de adoção de medidas judiciais de apoio.”

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que a sentença recorrida foi extra petita, e no mérito requerendo a improcedência dos pedidos.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5.
Adequada a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo, pois, sem a devida notificação da infração, não há possibilidade de contraditório e ampla defesa por parte do condutor. Não foram juntados aos presentes autos o aviso de recebimento ou rastreamentos que apontem a efetiva entrega da notificação da penalidade, de sorte que não é possível concluir que houve efetiva entrega ao autor. O CTB, em seu art. 282, § 1º, aponta as hipóteses em que a notificação é tida como válida, ainda que não entregue ao destinatário. Assim, é imprescindível verificar o resultado das tentativas de entrega para considerar que a notificação efetivamente é válida, o que, conforme exposto em sentença, não ocorreu neste caso.

6. Todavia, correto o recorrente quanto à característica
extra petita
da sentença ao anular o AI T121319652, devendo ser mantida a nulidade somente quanto ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 873046119.

7. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE

PROVIDO
, alterando a sentença somente em relação à nulidade do
AI T121319652, reconhecendo a validade deste, mantendo-se incólume nos demais pontos. Sem custas e honorários ante o parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)